Tribunal: TJMT
Processo: 1006279-30.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006279-30.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Letra de Câmbio, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMAURI JOSE GRANZOTTO FILHO - CPF: 217.240.118-80 (APELADO), ALEX BENETTI - CPF: 368.280.968-60 (ADVOGADO), JOSE LUIS POLEZI - CPF: 034.694.558-56 (ADVOGADO), RAQUEL CAROLINE RONDON AFFONSO CEDRO - CPF: 394.693.208-83 (ADVOGADO), RODRIGO PALUCHOWSKI - CPF: 910.639.301-20 (APELANTE), ALINE MANFRIN BENATTI - CPF: 038.566.119-32 (ADVOGADO), TIAGO MARCEL VIEIRA - CPF: 333.092.868-94 (ASSISTENTE), LUCINEI APARECIDO AMARO - CPF: 254.780.521-91 (ASSISTENTE), ROGERIO WERLANG - CPF: 535.883.711-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO CAMBIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR. CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO
.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
DANO MORAL INEXISTENTE.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rodrigo
Paluchowski

contra sentença que
julgou improcedentes
tanto os pedidos formulados na ação ordinária de anulação de título cambial ajuizada por Amauri José
Granzotto
Filho quanto os pedidos deduzidos na reconvenção. Na inicial, o autor alegou ter sido coagido a assinar confissão de dívida e emitir cheques sem que houvesse contratação válida com o réu, requerendo a nulidade do título protestado, indenização por danos morais e reconhecimento da inexistência da dívida. O réu, por sua vez, contestou a ação, impugnou a
justiça gratuita e apresentou reconvenção, pleiteando indenização por danos morais e providências quanto a veículo oferecido como garantia. A sentença rejeitou todas as pretensões, com fundamento na ausência de prova do vício de consentimento e da existência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da gratuidade de justiça concedida ao autor; (
ii
) apurar se houve litigância de má-fé por parte do
apelado
; (
iii
) definir se o autor deve ser condenado por danos morais em razão de inadimplemento contratual; e (
iv
) examinar se é cabível o pedido de cancelamento de transferência e responsabilização por débitos incidentes sobre o veículo dado em garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça depende da ausência de prova robusta da capacidade financeira do beneficiário, não sendo suficiente a simples alegação de posse de bens de valor. O apelante não produziu provas capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé requer demonstração inequívoca de alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois não há prova de que o autor agiu de forma dolosa ou com objetivo de alterar a verdade dos fatos.

O inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por dano moral. Para tanto, exige-se demonstração de conduta que extrapole os limites do mero
descumprimento obrigacional, o que não ficou comprovado. Não houve demonstração de abalo à honra objetiva do réu.

Os pedidos relacionados ao cancelamento de transferência de veículo e responsabilização por débitos extrapolam o objeto da presente ação e não podem ser analisados sem a participação dos demais interessados, como o proprietário formal do veículo e os órgãos públicos responsáveis pelos registros e cobranças,
sob pena
de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, diante da inexistência de elementos probatórios aptos a infirmar suas conclusões, sendo devida a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A revogação do benefício da justiça gratuita exige prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária, não sendo suficiente a simples alegação de posse de bens.

A condenação por litigância de má-fé depende da comprovação de condutas objetivamente dolosas ou fraudulentas, conforme o art. 80 do CPC.

O inadimplemento contratual não autoriza, por si só, a condenação por danos morais, salvo em hipóteses excepcionais de lesão à honra ou dignidade.

Pedidos que envolvam cancelamento de registro de veículo e débitos fiscais devem ser discutidos em ação própria com a presença de todos os interessados.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Ordinária de Anulação de Título Cambial com Pedido de Tutela Provisória de Urgência cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
1)

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos vertidos na peça inicial porAmauri José
Granzotto
Filho contra R.
Paluchowski
Madeiras
Eireli
.,
e
Declaro
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85 § 2.o do Código de Processo Civil,
Condeno
o autor ao pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo que o processo tramitou.

Fica suspensa
a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado
, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].

2
)

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na reconvenção veiculado por R.
Paluchowski
Madeiras
Eireli
contra Amauri José
Granzotto
Filhoe
DECLARO
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
CONDENO
o requerido/reconvinte no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa na reconvenção, considerando-se a natureza da demanda e o lapso de tempo que o processo tramitou”
.

O
apelante alega que
a
parte autora possui plena capacidade econômica, sendo proprietário de imóvel avaliado em R$800.000,00, com financiamento de alto valor, além de participar de negociações comerciais de grande porte, o que afastaria o direito à gratuidade de justiça
.

Relata
que
o apelado
agiu com má-fé ao ajuizar a ação com base em fatos sabidamente falsos,
devendo, por isso, ser condenado
na forma do art. 80, II do CPC.

Pede que
a
reconvenção seja julgada procedente, condenando o autor ao pagamento de danos morais, bem como à obrigação de cancelar a transferência do veículo dado em garantia (Toyota Hilux, placa FFV-1637, RENAVAM 485391767) para o nome do réu
, ora apelante
.

Nas contr
arrazões, o apelado requer o não provimento do Recurso

(Id
281933649
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a Ação sob o argumento de
que
nunca firmou negócio jurídico com o
réu
e que f
oi coagido a assinar confissão de dívida e emitir cheques sem que tivesse efetivamente adquirido qualquer produto ou serviço.

Afirma que
o
protesto do cheque no valor de R$15.385,00 teria ocorrido de forma indevida, gerando dano moral no valor correspondente de R$16.306,03
.

Argumenta que o
réu
teria se valido de ameaças e coação para forçá-lo a emitir os cheques e a entregar um veículo como garantia.

Menciona
que a coação é vício de consentimento previsto no art. 151 do Código Civil, sendo causa de anulabilidade do negócio jurídico, conforme art. 171, II, do mesmo diploma legal.

Sustenta ainda que a relação entre as partes era de representação comercial e que a cobrança era feita de forma abusiva e ameaçadora, ferindo os princípios da boa-fé e lealdade contratual.

Por fim,
pugnou pela
nulidade do título protestado, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e o reconhecimento da inexistência da dívida, além da condenação em custas e honorários.

O réu apresentou contestação e reconvenção, alegando preliminarmente a ausência de interesse de agir, incompetência territorial e impugnação do pedido de justiça gratuita. No mérito, sustentou a validade do negócio jurídico que deu lastro à emissão dos cheques, argumentando que o autor assinou o instrumento de confissão de dívida por livre e espontânea vontade,
com firma reconhecida. Na reconvenção, postulou a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pediu providências relativas ao veículo dado em garantia.

A lide e a reconvenção foram julgadas improcedentes.

Em
relação à ação principal, o juízo de origem
entendeu que o
requerente
não comprovou o alegado vício de consentimento na formação do contrato firmado entre as partes. Quanto à reconvenção, considerou que o simples descumprimento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, e que os pedidos relacionados ao veículo deveriam ser buscados pelas vias próprias.

Inconform
ado, o réu interpõe o presente R
ecurso, alegando que: a) a gratuidade da justiça concedida ao autor deve ser revogada, pois há provas nos autos de que ele não faz jus ao benefício; b) o autor agiu com má-fé processual ao negar expressamente a existência do negócio jurídico, devendo ser condenado nas penas de litigância de má-fé; e c) a reconvenção deve ser julgada procedente para condenar o autor ao pagamento de danos morais e para determinar providências quanto ao veículo dado em garantia.

Da
Impugnação à Justiça Gratuita

O primeiro ponto controvertido trazido pelo apelante refere-se à manutenção da gratuidade da justiça concedida ao
autor, ora
apelado.

No entanto, o entendimento do STJ é de que para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova da condição de hipossuficiência, não produzida neste
caso.

Sobre a
matéria:

REsp
1774660/RJ;

AgInt
no
REsp
1785426/PB
;

AgInt
no
REsp
1743428/MG
;

AgInt
no
AREsp
1089437/MG
;

AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

Posto isso,

mantenho o direito à
gratuidade.

Da litigância de má-fé

O apelante
pediu pela
condenação do
apelado
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que este teria ajuizado demanda temerária, valendo-se de alegações inverídicas com o intu
ito de obter vantagem indevida.

Contudo, a aplicação da referida penalidade pressupõe a comprovação de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do
CPC
, o que não se verifica nos autos.

Da reconvenção

Quanto aos pedidos relacionados ao veículo
Toyota Hilux dado
em garantia, o apelante requer que seja determinado o cancelamento da transferência do veículo para seu nome, bem como a responsabilização do apelado pelos débitos incidentes sobre o bem.

De fato, o apelante aceitou como garantia um veículo que estava registrado em nome de terceiro (J.A.
Hischiavam
Areias e Pedras ME) sem tomar as cautelas necessárias, como consultar o prontuário do veículo junto ao órgão de trânsito para verificar a existência de restrições ou débitos.

Como destacado na sentença, a reconvenção foi ajuizada contra o autor da ação principal, não tendo sido incluídos no polo passivo a pessoa jurídica proprietária do veículo ou os órgãos públicos responsáveis pelos registros e cobrança de tributos (SEFAZ-MT). Dessa forma, eventual determinação judicial relativa à
transferência de titularidade ou cancelamento de débitos poderia afetar
terceiros
que não participaram da relação processual, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, as questões relativas à transferência de propriedade de veículo e responsabilização por débitos fiscais envolvem matéria administrativa e tributária que extrapola o objeto da presente ação, merecendo ser discutida em procedimento próprio, com a participação de todos os interessados.

No que tange ao pedido indenizatório por danos morais, o
réu
sustenta que a conduta do autor não configura mero inadimplemento contratual, mas sim prática ardilosa, pois este retinha cheques de pagamento dados pelos compradores da madeira, repassando ao
apelante
cheques
de sua titularidade que eram posteriormente sustados ou devolvidos sem fundos.

Para que o inadimplemento contratual enseje reparação por danos morais, é necessário que a conduta extrapole os limites do descumprimento negocial comum, configurando situação excepcional que cause grave abalo à dignidade da pessoa humana.

Nos casos envolvendo pessoas jurídicas, a Súmula 227 do STJ reconhece a possibilidade de dano moral quando comprovada ofensa à honra objetiva, com lesão ao nome, reputação ou credibilidade perante terceiros.

No caso em análise, o apelante não logrou demonstrar de forma cabal que as condutas do apelado ultrapassaram a esfera do mero inadimplemento contratual, causando danos de ordem extrapatrimonial que mereçam reparação.

Não há nos autos prova inequívoca de que o apelado tenha agido com intuito doloso de prejudicar o apelante ou que sua conduta tenha causado efetivo abalo à honra objetiva deste.

Como bem pontuou o magistrado de primeira instância, a relação entabulada entre as partes era de natureza comercial, envolvendo riscos próprios dessa atividade, inclusive no
que tange à escolha de parceiros comerciais e garantias. Eventuais prejuízos patrimoniais decorrentes do inadimplemento devem ser buscados pelas vias adequadas, não autorizando, por si só, a reparação por danos morais.

Nesse sentido:

“DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS. SEGURO.
DANO MORAL
. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido de consignação em pagamento, danos morais, repetição do indébito e pedido de antecipação de tutela, condenando a autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
. A apelante pleiteia a concessão de justiça gratuita e discute a validade da cobrança de juros, tarifas bancárias, seguro, além do pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios é abusiva; (
ii
) estabelecer a legalidade da capitalização dos juros na forma pactuada; (
iii
) verificar a legalidade da cobrança de tarifas, incluindo a de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro; (
iv
) determinar a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente; e (v) analisar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita é deferida, pois não há elementos nos autos que desconstituam a alegação de insuficiência de recursos financeiros da
apelante.

Não houve abuso na taxa de juros remuneratórios, pois o percentual pactuado é compatível com as normas do Sistema Financeiro Nacional, sendo permitido o Custo Efetivo Total (CET) ser considerado no recálculo das parcelas.

A capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual é permitida, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no presente caso, em conformidade com a Súmula 539 do STJ e a MP no 2.170-36/2001.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida, conforme a Resolução CMN no 3.518/2007, desde que efetuada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A tarifa de avaliação do bem é legítima, pois o serviço foi efetivamente
prestado
e o valor cobrado não é exorbitante, conforme os documentos apresentados. Porém, a cobrança da taxa de registro de contrato é indevida, pois não há comprovação de que o serviço foi prestado, devendo ser restituído o valor pago.

A contratação de seguro prestamista, com imposição da seguradora indicada pelo banco, configura prática de venda casada, sendo passível de anulação, o que justifica a restituição dos valores cobrados a esse título.

Não foi configurado o dano moral, pois não restou demonstrada lesão à dignidade da apelante, sendo a mera cobrança indevida insuficiente para caracterizar sofrimento ou humilhação a ponto de gerar o direito à reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que efetuada no início do relacionamento contratual, conforme a Resolução CMN no 3.518/2007.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida, desde que expressamente pactuada.

A cobrança de tarifa de avaliação do bem é legítima, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor não seja excessivo.

A cobrança de taxa de registro de contrato é indevida sem comprovação da efetiva prestação do serviço, impondo-se a restituição do valor pago.

A contratação de seguro prestamista imposta pela instituição financeira caracteriza venda casada, sendo passível de anulação e devolução dos valores cobrados indevidamente.

Não se configura dano moral pela simples cobrança indevida, sendo necessária a demonstração de lesão efetiva aos direitos da personalidade
”.
(N.U 1011886-33.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025, sem destaque no original
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios
fixados na sentença da reconvenção
de 10% para
12
% sobre a quantia atualizada da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025